Tribunal: TJPA
Processo: 0800507-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800507-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: WARLESON SILVA DE MATOS

IMPETRANTE: SAMUEL GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO II DO CPB C/C ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentos e requisitos da custódia preventiva, visto que esta se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela; bem como, para a correta aplicação da lei penal, dado que o réu fugiu logo após o crime. Insuficiente, assim, a aplicação de outras medidas cautelares, cujo afastamento foi justificadamente afastado pelo Juízo
a quo
.

2. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de WARLESON SILVA DE MATOS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800036-31.2023.8.14.0036.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso por força de
decreto de prisão preventiva, cumprida em 20.01.2023
, sob a acusação da prática dos tipos penais inseridos no
art. 121, §2º, inciso II, do CPB c/c art. 14 da Lei n.º 10.826/03
.

Sustenta o impetrante, entretanto, que o
decisum
segregacionista
carece de fundamentação idônea
, uma vez ancorado em proposições genéricas, atinentes à gravidade abstrata do ilícito.

Reporta-se, outrossim, ao
incabimento dos pressupostos ensejadores da medida extrema
, expostos no art. 312, da Lei Adjetiva Penal, dispondo o réu de
condições subjetivas favoráveis
para responder ao processo em liberdade.

Destaca que, consoante alegações da autodefesa do paciente, ele ceifou a vida da vítima em razão de iminente agressão por emprego de arma branca, tipo faca.

Nesse contexto, clama pela
concessão liminar
da ordem, para fins efetiva soltura do paciente, ou, subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, seja concedida a ordem em definitivo.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: narra a denúncia, em síntese, que no dia 11/01/2023, o paciente Warleson Silva de Matos, agindo de livre e espontânea vontade, com manifesto intento homicida (animus necandi), munido de uma arma de fogo do tipo ecopeta, calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, por motivo fútil, disparou contra a vítima Alano de Jesus Marques Chaves uma vez, atingindo-a em seu peito, o que provocou morte imediata.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva: a prisão preventiva do acusado foi decretada no dia 20/01/2023, tendo sido fundada na necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi cumprido no

mesmo dia. Ressalto que, que o paciente, no dia 07/02/2023, pleiteou a revogação da prisão preventiva a este Juízo. No dia 16/02/2023, mediante decisão interlocutória, este magistrado manteve a custódia cautelar do paciente, indeferindo, portanto, o pedido de revogação da prisão, sobretudo por entender que persistia a necessidade de manutenção da preventiva, sendo insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da cautelar máxima. Na decisão de manutenção da prisão preventiva, consta, entre outros argumentos, que a apresentação do paciente, na DEPOL, apenas se deu após buscas incessantes realizadas pela Autoridade Policial, quando esta já tinha identificado o paciente como provável autor do homicídio e encontrado a arma de fogo na casa da sua mãe. Quando da ocorrência do delito, na realidade, houve fuga do réu do local dos fatos, ficado o seu paradeiro desconhecido.

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: segue em anexo a certidão de antecedentes criminais;

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: preso desde 20/01/2023;

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento: devidamente citado e apresentada a resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento designada para o vindouro dia 08/03/2023. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento de
ausência de fundamentos e requisitos da custódia preventiva
.

No decreto preventivo (ID 85145410), o magistrado singular, atendendo à representação da autoridade policial, decretou a custódia preventiva do coacto, com supedâneo na garantia da ordem pública.

Enfatizou o magistrado de origem, que
“a imputação que pesa sobre o acusado WARLESON SILVA DE MATOS é de ter cometido crime de homicídio qualificado, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autorizaria o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Neste momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto da prisão preventiva.”

Acrescentou que
“a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a manutenção da liberdade de que o pratica, neste momento, certamente contribuirá, e muito pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.” Que, “o homicídio, sobretudo, quando levado a efeito por motivo banal, como é o caso dos autos, em que o acusado supostamente ceifou a vida da vítima por conta de ela ter furtado açaí de sua propriedade, não deve ser tratado com benevolência. Muito pelo contrário, exige uma resposta do Estado.”

Ademais, leia-se trecho da decisão mais recente que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, datado de 16.02.2023:

“(...) O acusado no pedido de revogação de sua custódia cautelar, busca demonstrar ao juízo que a decisão anterior que decretou sua prisão preventiva não agiu com acerto, vez que não estariam presentes os pressupostos dessa espécie de medida cautelar, especialmente porque o acusado é primário, reside no distrito da culpa e já demonstrou colaborar com as investigações. Ademais, busca convencer o juízo de que na realidade agiu em legítima defesa e ao fazer referência aos antecedentes criminais da vítima, parece querer demonstrar que estaria legitimada ou justificada sua conduta, vez que o ofendido quando em vida era um criminoso contumaz.

Quanto a alegação de ter atuado em legítima defesa, verifico que não houve demonstração evidente até o momento de que o réu teria agido amparado sob a referida excludente da ilicitude.

Na realidade, examinando os elementos informativos colhidos em sede investigativa, verifico que essa situação é um tanto controvertida. Em sede policial, a testemunha RAIMUNDO SERRÃO CHAVES, declarou que quando da remoção do corpo da vítima do local do crime pela polícia, foi encontrado dentro da mochila que estava nas suas costas, uma faca e uma rede. A testemunha NATALINO MORAIS PEREIRA em seu depoimento perante a Autoridade Policial não reporta qualquer situação de agressão injusta supostamente praticada pela vítima. O próprio acusado, no seu interrogatório policial, afirmou que “ao chegar em sua casa, pegou sua espingarda de fabricação caseira e calibre 32 e seguiu para o local de extração do açaí, pois sabia que ALANO estava furtando açaí naquela região”.

Verifico, ainda, que nos autos do IP não há referência acerca da existência ou apreensão de faca encontrada na cena do crime, próximo ao corpo. Por fim, no ato de indiciamento, a Autoridade Policial, informa que não foi encontrada qualquer arma no local do crime.

Outrossim, registro que a apresentação do réu na DEPOL apenas se deu após buscas incessantes realizadas pela Autoridade Policial, quando esta já tinha identificado o acusado como provável autor do homicídio e encontrado a arma de fogo na casa de sua mãe. Quando da ocorrência do delito, na realidade, houve fuga do réu do local dos fatos, ficado seu paradeiro desconhecido.

Portanto, verifico que tais circunstâncias fáticas registradas pela investigação criminal não se harmonizam com as declarações e versão dos fatos apresentadas pelo réu, de que teria agido sob legítima defesa. Por ora, não vislumbro a existência de elementos nos autos que atestem de plano que acusado matou a vítima amparado numa situação de exclusão da ilicitude.

Entendo, portanto, que a situação fática constante dos autos somente ficará clara o suficiente após a devida instrução do feito, com o saneamento das controvérsias existentes, sobretudo porque, em análise perfunctória, não exsurge prova irretorquível de que o acusado agiu em legítima defesa. Se fosse demonstrada a efetiva ocorrência da exclusão da ilicitude, realmente não seria o caso da manutenção da custódia cautelar e ainda configuraria hipótese de absolvição sumária.

Ademais, debater profundamente agora essas questões pode incorrer em antecipação prematura de um juízo meritório sem suporte em acervo probatório suficiente nos autos. No presente caso, o mais adequado é que o juízo meritório seja realizado após o término da instrução criminal, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Somente em situações excepcionalíssimas, quando demonstradas de plano, seria possível antecipação de um juízo de mérito, permitindo-se édito de uma decisão absolutória, o que não é o caso dos autos sob exame.

De outro lado, saliento que a existência de antecedentes criminais da vítima não pode servir de argumento para atenuar a aplicação da lei penal diante da prática de um delito, sob pena de justificar a vingança privada (fazer justiça com as próprias mãos) e permite-se a instauração da barbárie. O fato da vítima ostentar vida pregressa marcada pela criminalidade, não deve mitigar a atuação do Estado na persecução penal e significar menor rigor na responsabilização dos autores do ilícito. O direito penal deve ser aplicado com mesmo rigor e obedecer as mesmas regras legais, independentemente da posição social e situação subjetiva das vítimas.

Da análise dos autos, tenho que os pressupostos legais autorizadores da prisão do réu indicados nos arts. 312 e 313 do CPP, permanecem íntegros, tal quando da decretação da prisão preventiva inicial (ID 85145410), sendo insuficientes, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para o resguardo da ordem pública. Não tendo havido alteração superveniente da situação fática que ensejou a decretação da prisão do réu, a manutenção a segregação é medida de rigor, por restarem incólumes as razões que justificaram a imposição da custódia cautelar decretada inicialmente.

Anoto que eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não obstam sua segregação provisória. De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Também não há que se falar em excesso de prazo, considerando que a presente ação penal encontra-se com tramitação regular, já tendo o acusado sido denunciado pelo Ministério Público, o réu apresentado resposta à acusação e este juízo procedido ao recebimento da denúncia, bem como já designado data para realização de audiência de instrução e julgamento, prevista para ocorrer no dia 09 de março de 2023.

Este juízo está convicto de que, por ora, não se vislumbra razões para a revogação da prisão preventiva do réu, já que, no caso dos autos, não foram apresentados motivos suficientes para reputar a segregação cautelar extrema como medida inadequada, desnecessária ou desproporcional.

Outrossim, importante destacar que o Princípio da Provisionalidade (art. 316 do CPP) indica que a prisão preventiva está ligada a uma situação fática e é regida pela cláusula de imprevisão (rebus sic stantibus), admitindo-se a sua revogação (ou implementação) diante da alteração do quadro fático-probatório que revele motivo suficiente para a mudança de entendimento do que já se tem por decidido. Dessa forma, considerando que a decretação/revogação da prisão preventiva, submete-se á cláusula rebu sic standibus, sempre poderá ser reavaliada quando ocorrer alteração da situação fática que a justifique (art. 316 do CPP), de modo que a sua não revogação nesse momento, não significa que posteriormente não possa ser, caso haja superveniência de situação fática que a justifique.

Considerando que a instrução processual ocorrerá em breve, quando então haverá maiores esclarecimentos acerca dos fatos, a necessidade da prisão cautelar do acusado poderá ser revista.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar e MANTENHO PRISÃO PREVENTIVA do acusado WARLESON SILVA DE MATOS anteriormente decretada nos termos do art. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”

Da leitura do
decisum
acima transcrito, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva.

Ressalte-se a afirmação judicial de que a apresentação do paciente na delegacia apenas se deu após buscas incessantes realizadas pela autoridade policial, quando esta já tinha identificado o paciente como provável autor do homicídio e encontrado a arma de fogo na casa da sua mãe. Ao cometer o delito, na realidade, houve fuga do réu do local dos fatos, ficando o seu paradeiro desconhecido, circunstância que denota a necessidade da custódia também para a
correta aplicação da lei penal.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS PELOS CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. MODUS OPERANDI (19 FACADAS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. As peculiaridades do caso concreto, a saber, paciente preso em outro estado da federação, que necessitou ser recambiado para o estado de São Paulo e, ainda, iniciada a instrução do processo, a insistência da defesa na oitiva de testemunhas, não indicam que tenha havido desídia do Judiciário ou do Ministério Público no impulsionamento da ação penal. 3.
Não é ilegal a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi (19 facadas)
e, ainda, pelo fato de ele ter respondido a outras ações penais também no âmbito da violência doméstica e familiar. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 419.655/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3.
Na hipótese, a custódia preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o réu permaneceu foragido de 2016 até 2019, quando foi preso.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Precedentes. 5. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 6.
Omissis.
7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 599.964/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Por conseguinte, existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, cujo afastamento, diga-se, foi justificadamente afastado pelo Juízo
a quo
, em seu decreto alhures transcrito.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023